Tribunal: CARF
Processo: 13888.004739/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004739/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.709 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
GAROUPA TRANSPORTADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 30/10/2008
mediante o Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.198.270-7 – CFL 59 – período de apuração
01/01/2004 a 31/12/2004 – valor R$ 1.254,89 – com fulcro em descumprimento de obrigação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004739/2008-60
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.709 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004739/2008-60

acessória por ter a Empresa deixado de arrecadar, mediante desconto de suas remunerações, as
contribuições dos segurados contribuintes individuais, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância em 08/10/2009, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 05/11/2009, aduzindo, em apertada síntese, bis in
idem, tendo em vista que foi aplicada, em decorrência das infrações capituladas nos AI
DEBCAD 37.198.269-3 e 37.155.627-9, imposições que representam, sem qualquer
sombra de dúvidas, penalidades aplicadas em razão da omissão do contribuinte, não
sendo admissível a aplicação de nova penalidade; e, subsidiariamente, aplicação da
redução da multa punitiva com espeque no art. 106, II, do CTN c/c art. 32-A da Lei n.
8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 11.941/2009.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Das alegações recursais
O presente litígio cinge-se à alegação de bis in idem de penalidades e aplicação
da redução da multa punitiva com espeque no art. 106, II, do CTN c/c art. 32-A da Lei n.
8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 11.941/2009.
Com relação às alegações de bis in idem, adoto e confirmo as razões de decidir da
DRJ, com fulcro no que dispõe o art. 57, § 3o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF n. 343, de 9 de junho de 2015, tendo em vista que a Recorrente não aduz novas razões de
defesa perante a segunda instância:
A Impugnante dispõe que diante da falta de descrição pormenorizada dos elementos
definidores da infração capitulada neste AI, é presumível que tenha ocorrido dupla
imposição de penalidade em decorrência de unia única infração, qual seja, a entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP.
Pressupõe ainda que a multa exigida neste Al decorra de divergências apuradas nos
processos de débitos lavrados na mesma ação fiscal e que tratam de cobrança de
contribuições previdenciárias, obrigações principais, identificando esses Autos sob n°
37.198.269-3 e 37.155.627-9, ambos Auto de Infração de Obrigações Principais - AIOP.
Não procedem suas alegações. A multa moratória aplicada nestes processos de cobrança
de obrigação tributária principal tem sua capitulação legal específica, baseada no art. 35
da Lei 8.212/91, na redação vigente à época da lavratura, não se relacionando nem se
confundindo com a multa pecuniária aqui cobrada por descumprimento de obrigação
acessória com base em legislação vigente, qual seja, arts. 92 e 102 da Lei 8.212/91 e art.
283, I, "g", art. 373 do RPS e Portaria Interministerial MPS/MF n.° 77, de 11/03/08, não
havendo em nenhum momento a caracterização do bis in idem. Estando ambas as
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.709 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004739/2008-60

capitulações legais das multas aplicadas, moratória ou de caráter punitivo, vigentes à
época das lavraturas, cada uma aplicada à situação fática e jurídica distinta verificada
pela Auditoria Fiscal, não há que se falar em bis in idem. E, ainda relativamente aos
dois AIOP supra identificados, tem-se que os mesmos foram julgados procedentes na
75a sessão da 7a Turma desta Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de
Ribeirão Preto, ocorrida em 18/08/09, conforme Acórdãos n° 14-25.729 e 14-25.730,
não havendo óbice, por essa razão, para o julgamento deste processo.
Pelo já explicitado anteriormente neste Voto, a infração cometida e que gerou a
lavratura aqui em debate foi devidamente relatada nos autos deste processo e em nada se
relaciona com informações prestadas em GFIP e muito menos, com qualquer cobrança
de contribuições previdenciárias não recolhidas. Trata-se de multa pecuniária por
descumprimento de obrigação acessória pela ausência de retenção de contribuição
previdenciária dos contribuintes individuais e não de falta de declaração ou declaração
inexata em GFIP. Tendo sua previsão legal tipificada nos atos normativos transcritos
acima e que determinam que, uma vez verificada a infração relatada, deve-se proceder à
aplicação de multa pecuniária e ainda, tendo em vista o disposto no tópico Da
constitucionalidade ou legalidade de dispositivos legais, nenhum reparo cabe na
atuação da fiscalização.
No que diz respeito à aplicação da redução da multa, impende esclarecer que tal
procedimento, disciplinado na Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 14, de 4 de dezembro de 2009
c/c art. 476-A da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009, diz respeito a
multas por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas
e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n. 449, de 2008, convertida na Lei n. 11.941/2009, não se aplicando ao caso concreto,
vez que a coima em apreço trata de descumprimento de obrigação acessória por ter a Recorrente
deixado de arrecadar, mediante desconto de suas remunerações, as contribuições dos segurados
contribuintes individuais.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital